Tribunal: STF
Processo: CR 9938
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA - DILIGÊNCIA. Tudo recomenda a devolução da carta,
quando possível sanear-se defeito mediante diligência, para que a
esta se proceda, descabendo potencializar a forma a ponto de
buscar-se a formalização de novo instrumento.